Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NESTA SEDE. REDIRECIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não angularizada a relação processual na origem, resta prescindível a intimação da parte adversa para contraminuta, ante a ausência de ofensa ao contraditório, conforme reiteradamente decidido nos precedentes promanados desta derradeira instância ordinária.
2. Ademais, a regra instituída na Lei Complementar 123/2006 (arts. 4o e 5o) não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional (CTN). Nesse trilhar, consoante entendimento do Enunciado de Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento tributário não funda, por si só, a responsabilidade solidária, restando imprescindível depreender se há os demais requisitos insertos nos arts. 134 e 135, ambos do CTN. Precedentes desta Corte e do STJ.
3. Fenecendo razões para se depreender a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do CTN), inexiste mácula na decisão hostilizada que indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pelo ente político.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.